Tribunal: TJDFT
Processo: 0716219-80.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0716219-80.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DORACI MARIA DA SILVA AGRAVADO: IONE TORRES DA SILVA, BRUNO MOREIRA DAMASCENO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por DORACI MARIA DA SILVA tendo por objeto a r. decisão (ID 63517774 - Pág. 1-3) proferida pelo ilustre Juízo da 9a Vara Cível de Brasília nos autos da ação revisional de aluguel no 0714671-17.2020.8.07.0001. Na origem, os agravados, IONE TORRES DA SILVA e seu cônjuge BRUNO MOREIRA DAMASCENO ajuizaram ação revisional de aluguel. Noticiam que, em 04 de setembro de 2018, celebraram com a agravante contrato de locação comercial (ID 63441837 - Pág. 1-10) relativo ao imóvel localizado na CCSW 01, Lote 04, Bloco B, Loja 07, Setor Sudoeste, Brasília/DF, com vigência de 01 setembro de 2018 a 30 de agosto de 2023, cujo valor do aluguel mensal foi estipulado em R$6.000,00(seis mil reais). Registram que usam o local para administrar academia de jiu-jitsu e outras artes marciais e que, em razão da pandemia de COVID-19, teve o estabelecimento comercial fechado. Diante disso, requereram a revisão liminar do valor do aluguel em questão para 30% do valor originalmente cobrado, quantia equivalente a R$1.889,28 ou que fosse arbitrado outro valor compatível com a situação econômica atual (ID 63441822 - Pág. 15). O ilustre Juízo a quo deferiu parcialmente a liminar nos seguintes termos: "Trata-se de ação de conhecimento c/c pedido de tutela de urgência. Aduz a parte autora, em apertada síntese, que é locatário do imóvel comercial localizado na CCSW 01, Lote 04, Bloco B, Loja 07, Setor Sudoeste, Brasília/DF, CEP: 70680-150, com vigência de 01 setembro de 2018 a 30 de agosto de 2023, cujo valor do aluguel mensal foi estipulado em R$6.000,00 (seis mil reais), com vencimento em todo o dia 05 de cada mês, Ocorre que, em razão da recente pandemia causada pelo Coronavírus COVID-19, o Governo do Distrito Federal determinou, por meios dos Decretos no. 40.522 e 40.583, em 19/03/2020, o fechamento total dos estabelecimentos comerciais, de qualquer natureza, inclusive academias de artes marciais, sendo que tal determinação deverá perdurar indeterminadamente. Por conseguinte, defende o autor que está impossibilitado de realizar sua atividade comercial de forma plena há mais de 50 (cinquenta) dias e que, em razão do seu total fechamento, o faturamento do mensal da empresa reduziu cerca de 75% (setenta e cinco porcento) no mês de abril e há previsão de redução de 95% (noventa e cinco porcento) para o mês de maio, sendo necessária a revisão temporária dos valores da locação a fim de preservar o vínculo locatício diante da situação imprevista no cenário mundial, pois, em razão das medidas tomadas para conter a pandemia no âmbito do DF, o contrato de locação tornou-se excessivamente oneroso ao autor. Alega que entrou em contato com a imobiliária intermediária do locador, porém houve algum ajuste em relação ao mês de abril, porém não foi mantido no mês de maio. Ademais, assevera que “após diversas tentativas de contato telefônico para tentar uma nova negociação, o responsável pelo jurídico da empresa nunca esteve disponível para atender os locatários, e a assistente da imobiliária requereu que aguardássemos a resposta, de modo que o boleto venceu e não foi tomada nenhuma providência, agravando ainda mais a situação dos locatários”. Requer, portanto, em antecipação de tutela, “que seja assegurada a revisão do valor do aluguel em questão para 30% do valor originalmente cobrado, equivalente a R$1.889,28 (mil oitocentos e oitenta e nove reais e vinte e oito centavos) – ou que seja arbitrado outro valor compatível com a situação econômica atual, e que seja determinado o rateio do IPTU e Taxa ordinária de condomínio na proporção de 50% para cada parte, a partir do mês de abril (em aberto – vencimento 11 maio) até que cesse a proibição de funcionamento do estabelecimento comercial”. Instruiu a inicial com procuração e documentos, bem como planilha dos pagamentos realizados. É o breve relato. DECIDO. (...) Compulsando os autos verifico que os fundamentos apresentados pela parte autora são relevantes e amparados em prova idônea, permitindo-se chegar a uma alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados, eis que a pandemia relacionada ao Coronavírus COVID-19 é fato público e notório, bem como as diversas atitudes de enfrentamento e contenção determinadas pelo Governo do Distrito Federal nas últimas semanas, dentro as quais se incluem o fechamento de estabelecimentos comerciais a fim de evitar a disseminação descontrolada da doença e tutelar a saúde pública e da coletividade. Sem prejuízo, é aplicável ao caso em tela o art. 317 do Código Civil, haja vista ser evidente que, desde o momento do fechamento das atividades comerciais em razão das medidas de mitigação e supressão do COVID19, surgiu manifesta desproporção entre o valor da prestação devida e o do momento de sua execução. De outro lado, no que tange ao perigo na demora, este ocorre quando não se pode aguardar a demora normal do desenvolvimento da marcha processual. Na hipótese em tela, tal requisito mostra-se evidente, posto que o isolamento social determinado pelas autoridades públicas evidentemente redunda na redução brusca do poder aquisitivo do locatário, na total impossibilidade de que os o locatário possam usufruir das estruturas físicas do estabelecimento comercial para auferir renda, além do consequente abalo das finanças das empresas, mormente das que necessitam de oferecer serviços para gerar capital, como é o caso de uma academia de artes maciais. Noutro giro, impõe salientar que o surgimento de uma pandemia de caráter global é, incontestemente, evento imprevisível e que, por tal razão, os valores contratados necessitam de serem revistos ao menos enquanto perdurar a situação excepcional e de força maior instalada em âmbito mundial. Ratificando tal entendimento, ensina o Ilustre Professor Daniel Carnacchioni: “O contrato deve nasce equilibrado e permanecer nesta condição durante todo o processo obrigacional até o efetivo inadimplemento. (...) a alteração das circunstâncias por fato superveniente, que acarretem o desequilíbrio material, poderá levar a sua revisão ou resolução, conforme as circunstâncias. O fato é que o equilíbrio contratual é a versão econômica do princípio da função social, como exigência da igualdade material e substancial nas relações privadas, em especial no âmbito dos contratos”. (...) Noutro giro, em que pese a constatação do provável direito invocado, não se pode olvidar que também o locador possui a verba oriunda do contrato de locação como fonte de renda. Nesse cotejo, reputo que a redução temporária de 50% no valor do aluguel originalmente cobrado contempla o interesse de ambas as partes e incentiva a manutenção do vínculo contratual, preservando a sua função social. Por fim, em atenção ao §3o, do artigo 300, do CPC, verifica-se que os efeitos da medida de urgência são reversíveis, sendo possível restituir as partes ao status quo ante caso proferida sentença de improcedência do pedido do autor, ante garantias contratuais e da possibilidade de plena cobrança dos valores inadimplidos. Face ao exposto, defiro PARCIALMENTE a tutela de urgência a fim de determinar a imediata redução dos aluguéis para o patamar de 50% (cinquenta porcento) do valor contratado ao mês, a partir do vencimento de 11/05/2020, e que sejam rateados entre autores e ré o IPTU e Taxa ordinária de condomínio na proporção de 50% para cada parte, a partir do vencimento de 11/05/2020 até ulterior determinação judicial e/ou novo Decreto do GDF que permita o retorno da atividade empresarial do autor. O novo boleto de pagamento deve ser emitido no prazo de 48 (quarenta e oito) horas úteis, sob pena de multa diária de R$1.000,00(mil reais) até o patamar de R$6.000,00(seis mil reais)” (ID 63517774 - Pág. 1-3). Inconformada, a parte ré DORACI MARIA DA SILVA recorre. Alega que mesmo diante da excepcionalidade da intervenção judicial em contratos, não haveria amparo no ordenamento jurídico para a concessão de moratória contratual como a deferida nos autos. Pontua que a revisão contratual, visando o reequilibro das obrigações, somente seria permitida se o desequilíbrio fosse inerente ao próprio pacto, e não às atividades de uma ou de outra parte. Menciona que não é um caso de locação em shopping centers que foram fechados por determinação estatal e que o imóvel continua na posse dos agravados de modo que tem direito de receber os frutos civis pela disponibilização de seu patrimônio na forma em que foi pactuada. Consigna que o atual cenário de estado de calamidade sanitária decorrente da doença COVID-19 pode ser caracterizado como evento de força maior o que não seria suficiente para causar o desequilíbrio contratual a demandar a intervenção judicial. Reputa a decisão como extra petita, pois o pedido foi no percentual de 30% e não 50%, devendo, subsidiariamente, caso não seja admitida a reforma integral da r. decisão ser reformada neste aspecto. Liminarmente, requer seja determinada a manutenção dos efeitos das cláusulas do contrato de locação firmado entre as partes, até que o recurso seja definitivamente julgado. É o relatório. Passo a decidir. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. No momento, a controvérsia a ser dirimida está restrita ao cabimento da tutela provisória de urgência, à luz dos requisitos da probabilidade do direito do agravante e do perigo de dano. Ao menos em uma análise perfunctória, peculiar ao estágio processual, não se vislumbra a presença dos requisitos necessários a concessão da tutela requerida pela agravante como passo a demonstrar. De plano, passa-se à apreciação da alegação deduzida pela agravante que sustenta que a r. decisão recorrida seria "extra petita". Na inicial, os agravantes requereram a redução liminar do valor do aluguel em questão para 30% do valor originalmente cobrado, quantia equivalente a R$1.889,28 ou que fosse arbitrado outro valor compatível com a situação econômica atual (ID 63441822 - Pág. 15). O ilustre Juízo a quo deferiu parcialmente a tutela de urgência e determinou a redução dos aluguéis para o patamar de 50% do valor contratado (ID 63517774 - Pág. 1-3). Diante disso, a simples comparação do pedido deduzido na petição inicial (30% do valor) com a r. decisão recorrida (50% do valor) permite verificar a inexistência do alegado vicio processual. Em relação ao tema de fundo, a priori, entendo que incide ao caso o disposto no art. 317 do Código Civil com a seguinte redação: Art. 317. Quando, por motivos imprevisíveis, sobrevier desproporção manifesta entre o valor da prestação devida e o do momento de sua execução, poderá o juiz corrigi-lo, a pedido da parte, de modo que assegure, quanto possível, o valor real da prestação. Referido dispositivo autoriza a intervenção judicial na revisão contratual em decorrência da imprevisibilidade com a consequente quebra do equilíbrio contratual por desproporção manifesta entre o valor da prestação devida no momento de sua execução. Conforme assinalam Elpídio Donizetti e Felipe Quintella são quatro os pressupostos da revisão contratual por aplicação da teoria da imprevisão: "(1) que se trate de contrato comutativo de execução diferida ou continuada; (2) que, quando da execução, tenha havido alteração das circunstâncias fáticas vigentes à época da contratação; (3) que essa alteração fosse inesperada e imprevisível quando da celebração do contrato; (4) por fim, que a alteração tenha promovido desequilíbrio entre as prestações” (DONIZETTI, Elpídio; QUINTELLA, Felipe. Curso de direito civil. 9a. ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Atlas, 2020). Ora, diante das circunstâncias excepcionais enfrentadas pelo país e pelo mundo em decorrência do coronavírus, tenho como caracterizados motivos imprevisíveis para a incidência do disposto no art. 317 do Código Civil. É como a doutrina vem tratando o tema: “...a eclosão da pandemia do novo coronavírus gerou não somente uma crise sanitária de proporções mundiais, como igualmente uma avassaladora crise econômica peculiar e extraordinária, com níveis de recessão que, levando em conta seus particulares contextos, chegam a remeter aos da crise de 1929, mas com minúcias jamais presenciadas pelos olhos que a testemunham. A parada do comércio e de diversos setores ao redor do globo apresenta determinante responsabilidade por esta conjuntura, ocasionando uma crise financeira que se aproxima das de contexto de guerra, com a agravante de ter ocasionado, repise-se, um lockdown generalizado, paralisando as mais diversas atividades e setores da economia mundial” (OLIVEIRA FILHO, João Glicério de; COSTA, Camila Bastos Bacelar. Dos contratos de locação empresarial durante a crise econômica causada por uma pandemia. Revista do Curso de Direito da UNIFACS. n. 238, Salvador, abr. 2020). Mais adiante, os autores mencionam: "A pandemia e seus efeitos devem ser interpretados como eventos imprevistos e imprevisíveis que impactam as relações privadas, a exemplo dos contratos de locação comercial, por elevarem os custos envolvidos e gerarem o desequilíbrio das prestações obrigacionais que foram originariamente pactuadas, o que sobrecarrega e pode, por vezes, inviabilizar a continuidade do contrato nos termos inicialmente firmados" (op. cit.). Tecidas referidas digressões, verifica-se que, em sede de cognição superficial, não há elementos nos autos que evidenciam a probabilidade do direito da agravante quando afirma que não haveria fundamento jurídico para a intervenção estatal. Em razão das medidas de isolamento social, durante todo o período da crise, todos os prestadores de serviço, inclusive os agravados, ficaram impossibilitados de realizar atendimentos presenciais. Não bastasse isso, como funcionam em locais fechados com fluxo de ar gerado por atividades físicas de nível intenso, ambiente com alto grau de transmissibilidade do vírus, as academias – área de atuação dos agravados – não foram incluídas na categoria de “serviços essenciais” e, por isso, continuam fechadas desde o início da pandemia com a edição do Decreto Distrital no 40.522, de 15/03/2020. O Decreto vigente, Decreto no 40.817, de 22/05/2020, mantém a suspensão do "funcionamento de academias de esporte de todas as modalidades" (art. 3o, IV) e mesmo que a empresa dos agravados reabra em breve, sabidamente, o setor não se recupera imediatamente, mas sim gradualmente. Na origem, os agravados juntam uma relação com 25 alunos (ID 63444802 - Pág. 1) que cancelaram ou deixaram de renovar os contratos (ID 63444802 - Pág. 2). Mencionam que foram suspensos os contratos referentes aos serviços prestados em colaboração com a creche que funciona ao lado da academia, para pratica de judô infantil. Juntam também histórico de faturamento revelando o imenso impacto da crise em suas economias. No mês de março de 2020, o total vendido foi de R$12.764,41 (ID 63444804 - Pág. 1). Em abril, o total vendido foi de R$1.492,00 (ID 63444807 - Pág. 1). Já na primeira quinzena de maio de 2020 a academia obteve uma receita mensal e R$715,00 (ID 63444808 - Pág. 1 ou ID 16829713 - Pág. 60). Da análise dessas provas, verifica-se houve uma perda de cerca de 95% da renda em três meses. Nesse contexto, é possível a intervenção judicial para o reequilíbrio da obrigação, em aplicação à teoria da imprevisão. É como vem sendo decidido pelos Tribunais pátrios. Confira-se: “Considerando-se as peculiaridades do caso, em especial o inegável impacto econômico direto na atividade comercial exercida pela locatária, em decorrência da pandemia e de seus meios de enfrentamento da emergência de saúde pública, é de se admitir a excepcional intervenção judicial no contrato para o reequilíbrio da obrigação, em aplicação, por analogia, à teoria da imprevisão prevista no artigo 317 do Código Civil, sendo razoável conceder a tutela antecipada para o fim de reduzir em 50% o valor do aluguel, com base no último aluguel pago ao locador, a vigorar desde o vencido em abril/2020 e até que seja levantada a proibição à abertura daquele ponto comercial” (TJSP; Agravo de Instrumento 2088297-51.2020.8.26.0000; Relator (a): Paulo Ayrosa; Órgão Julgador: 31a Câmara de Direito Privado; Foro de Ibiúna - 1a Vara; Data do Julgamento: 04/06/2020; Data de Registro: 04/06/2020). “Autora que postula a tutela de urgência para suspender a cobrança dos encargos locatícios (aluguel mínimo, fundo promocional e taxa de condomínio) durante o período em que perdurar a suspensão das atividades da agravante e da agravada. A tutela só se concede quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos exatos termos do artigo 300 do CPC/2015, o que ocorreu na espécie. Fechamento dos shoppings centers em razão de pandemia. COVID-19. Teoria da imprevisão que se observa. Deferimento da suspensão apenas do pagamento do valor dos alugueres, enquanto persistir o fechamento do estabelecimento da agravante” (TJSP; Agravo de Instrumento 2077749-64.2020.8.26.0000; Relator (a): Ruy Coppola; Órgão Julgador: 32a Câmara de Direito Privado; Foro Regional I - Santana - 9a Vara Cível; Data do Julgamento: 01/06/2020; Data de Registro: 01/06/2020). Considerando, portanto, que o entendimento adotado pelo ilustre Juízo a quo está em harmonia com a jurisprudência, INDEFIRO a liminar. Intime-se a parte agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Por fim, assinalo que por maior que seja o esforço para encontrar uma solução equânime para o caso concreto, somente as partes possuem uma visão completa dos impactos orçamentários da COVID. Logo, recomendável que as partes promovam uma tentativa conciliatória para preservar o contrato de maneira efetivamente equilibrada. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 18 de junho de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator